Tribunal: TJBA
Processo: 8044267-32.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8044267-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

REQUERENTE: BRUNA EDUARDA ROCHA GUIMARAES

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

REQUERIDO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA. EFEITOS DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRAMA FEDERAL. NÃO CLASSIFICAÇÃO DA ESTUDANTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA IES. PEDIDO NÃO PROVIDO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposto por
BRUNA EDUARDA ROCHA GUIMARAES
contra
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos e revogou tutela de urgência que garantia sua matrícula no curso de Medicina e suspendia cobranças integrais. A requerente alega que cursa Medicina desde 2022.1 amparada por liminar, tendo cumprido mais de 52% da carga horária, e sustenta falha no dever de informação da IES quanto à limitação de vagas para o FIES. Decisão monocrática anterior havia deferido liminarmente o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na análise dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo à apelação (art. 1.012, § 4º, CPC), especialmente quanto à probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e ao risco de dano grave, considerando alegação de falha informativa da instituição de ensino sobre limitações do programa FIES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A apelação contra sentença que revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, dependendo de demonstração da probabilidade de provimento recursal e risco de dano.

3.2. O FIES constitui programa federal gerido integralmente pelo Governo Federal (FNDE/MEC), cujas regras de seleção, classificação por nota do ENEM e limites
orç
a
m
entários são disciplinadas pela Portaria MEC nº 209/2018 e legislação própria.

3.3. A instituição de ensino não detém ingerência sobre o processo seletivo do FIES, competindo-lhe apenas validar os dados dos candidatos aprovados na classificação federal, não havendo responsabilidade por não concessão de financiamento a alunos não classificados.

3.4. A mera oferta de convênio com o FIES pela IES não implica garantia de financiamento a todos os matriculados, especialmente diante da natureza de verba pública e limitações
orç
a
m
entárias do programa.

3.5. Ausente prova de propaganda enganosa quando a informação se limita à existência do convênio FIES, sem garantia de concessão automática, cabendo ao estudante cumprir os requisitos legais e classificatórios do programa federal.

3.6. A não classificação da requerente no processo seletivo do FIES, por insuficiência de nota ou posição excedente na lista de espera, afasta a responsabilidade da IES e a caracterização de falha no dever de informação.

3.7. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o alegado perigo de dano decorrente de cobranças retroativas não justifica, isoladamente, a manutenção de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido conhecido e desprovido para indeferir o efeito suspensivo à apelação, reformando a decisão monocrática anterior e mantendo a eficácia imediata da sentença recorrida.

Teses de julgamento:

1. A concessão de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que revoga tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, nos termos do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC.

2. As instituições de ensino superior não respondem pela não concessão de financiamento estudantil via FIES quando o estudante não preenche os requisitos de classificação estabelecidos pelo programa federal, não havendo falha no dever de informação pela mera divulgação da existência de convênio.

3. A divulgação pela IES da existência de convênio com o FIES não configura propaganda enganosa nem vincula a instituição à concessão compulsória de financiamento, considerando que o programa é gerido pelo Governo Federal com limitações orçamentárias e critérios classificatórios próprios baseados na nota do ENEM.

4. Inexiste probabilidade de direito quando a pretensão de manutenção de financiamento estudantil esbarra em critérios objetivos de seleção do FIES, geridos pelo Poder Público, sobre os quais a instituição de ensino não possui controle.

5. A ausência de
fumus boni iuris
afasta a concessão de efeito suspensivo mesmo diante de alegado
periculum in mora
, quando a pretensão recursal se afigura juridicamente frágil diante do regramento normativo e jurisprudencial aplicável.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.012, §§ 1º, V, 3º e 4º, do CPC; Art. 3º da Lei nº 10.260/2001; Portaria MEC nº 209/2018; Portaria Normativa MEC nº 10/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação nº 8004958-40.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do pedido para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e INDEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO à apelação, reformando a decisão monocrática anterior, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora